Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-83.2016.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002297-83.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROQUE DAL AVECHIA - CPF: 385.764.069-34 (APELANTE), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0004-80 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELADO), JULIANO NICOLAU DE CASTRO - CPF: 332.042.308-80 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0004-80 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ROQUE DAL AVECHIA - CPF: 385.764.069-34 (APELADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA SEGURADORA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO DO AUTOR PARCIALMENTE PROCEDENTE –

DISCUSSÃO QUANTO À COBERTURA SECURITÁRIA – FURTO DE PEÇAS DOS BENS SEGURADOS –

PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PARA FURTO SIMPLES – EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA FURTO DE PEÇAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. 1.
“
Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP; AgRg no REsp 1.562.552/RS; EDcl no AREsp 265.845/SP)
”
(STJ - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018). 2. Não há ilegalidade na negativa de cobertura securitária respaldada em cláusula contratual, afinal, a Seguradora não pode ser condenada a ressarcir danos oriundos de situação expressamente excluída da cobertura, e, no caso, o segurado celebrou o contrato sabendo, ou podendo saber, perfeitamente, que a cobertura não abrangia o furto de peças dos implementos agrícolas segurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002297-83.2016.8.11.0045 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROQUE DAL AVECHIA, e também por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Reparação por Danos Materiais e Morais”
(Número Único 1002297-83.2016.8.11.0045), ajuizada pelo primeiro apelante contra a Seguradora, e também contra a CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA, reconheceu a ilegitimidade passiva da Corretora, excluindo-a do polo passivo processual, e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 93.310,65 (noventa e três mil trezentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), bem como o pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), no valor de R$ 116.760,00. A sentença condenou a Seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da corretora, no valor de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 78204512).

A apelante/Mapfre Seguros alega que o evento daninho sofrido pelo autor – um “furto simples” –, não está coberto pelo seguro contratado, e diz que, se o autor não se inteirou perfeitamente das estipulações contratuais, a Seguradora não pode ser responsabilizada pela omissão dele, que não pode, agora, servir de supedâneo para um pedido desenfreado de indenização, ou definição de cobertura inédita como melhor lhe aprouver sob a alegação de abusividade de cláusulas contratuais, até porque não se trata de relação consumerista, já que o seguro discutido está efetivamente atrelado ao fomento da atividade empresária agrícola.

Alega que, ainda que se entenda pela obrigatoriedade da cobertura do furto de peças da máquina segurada,
a apólice contém previsão expressa de exclusão da cobertura para lucros cessantes.

Ademais, não houve efetiva demonstração dos lucros cessantes alegados, o
que poderia ter sido mostrado por meio de declarações de imposto de renda, com demonstração da renda mensal auferida pelo autor, e com abatimento do valor do imposto de renda, bem como do custo operacional do negócio.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o pedido julgado improcedente (cf. Id. n. 78204515).

Em seu apelo, o autor alega que a corretora é, sim, parte legítima para figurar no polo passivo processual, já que intermediou a contratação do seguro e está inserida na cadeia de fornecimento do produto e serviço, e sendo assim deve responder solidariamente pela reparação dos danos causados aos consumidores.

Alega, ainda, que sofreu dano moral indenizável, pois, mesmo tendo honrado todas as obrigações contratuais assumidas, no momento em que precisou se socorrer das rés para obter a cobertura do sinistro
, “a apelada simplesmente virou às costas ao apelante, tendo este que socorrer -se ao Poder Judiciário para que a decisão arbitraria das Rés no tocante à negativa securitária fosse reformada”,
e também pelo fato de que
“a atitude arbitraria da Ré consistente na negativa, importou em rescisão do contrato que o autor possuía com terceiro”,
e, por fim, porque
“os maquinários (COLHEITADEIRA DE GRÃOS e PLATAFORMA DE CORTE) são os únicos equipamentos que o Apelante possui, (conforme relação de bens do IR – ID 2446203) não sendo difícil imaginar a sua angústia e abalo psicológico ao ver negada a cobertura securitária do principal e único bem utilizado para o desenvolvimento das suas atividades no campo”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja parcialmente reformada, tanto para que a legitimidade passiva e a responsabilidade civil da Corretora sejam reconhecidas, como para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por dano moral (cf. Id. n. 78204522).

A Mapfre apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 78204527, e o autor as vinculadas ao Id. n. 78204529, ambas torcendo pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversária.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor celebrou com a Mapfre, mercê da intermediação feita pela Corretora Sicredi, o contrato de seguro no 3353/0017678/62, com prazo de vigência de 23.01.2016 a 23.01.2017, o qual previa expressamente a cobertura de dano decorrente de roubo e/ou furto dos bens agrícolas financiados, a saber, uma colheitadeira de grãos da marca Case, modelo TT AF 2688 STD2388, ano 2012, chassi, e uma plataforma de corte da marca Case, modelo Terra FLEX 3020-30, ano 2012 e chassi n° 3C30FD00396/YCC830447-18343.

O autor expõe que, no dia 06.04.2016, não a integralidade dos equipamentos, mas várias peças dos bens segurados foram furtadas, inclusive toda a
“parte elétrica monitor, balança, antena gps, tirador de umidade, uma tampa da plataforma, bico da plataforma, um sensor do picador, um rádio amador e uma caixa de ferramentas
”, mas, ao acionar a Seguradora, o pedido de cobertura dos danos foi negado porque, segundo a Mapfre, o contrato não possui cobertura para o tipo de sinistro ocorrido.

A tese central da defesa é a de que, segundo consta das condições gerais do seguro contratado pelo autor, a cobertura contratual inclui apenas a hipótese de furto/roubo da totalidade do bem segurado, e não o caso de furto de peças e acessórios do mesmo, aliás, denominado no contrato de “furto parcial”, excluído expressamente pelo subitem 2.1 da cláusula 43 do contrato (cf. Id. n.

78204487).

Na impugnação vinculada ao Id. n.

78204503, o autor objetou dizendo que
“não teve conhecimento dessas condições gerais apresentadas somente pela ocorrência do processo judicial”,
e, além disso, “
não fora esclarecido no ato da contratação acerca de quais sinistros que se enquadraria em furto parcial, furto por arrombamento e furto simples”
.

Conforme já salientado, a sentença aplicou a inversão do ônus da prova, e julgou o pedido do autor parcialmente procedente, mas reconheceu a ilegitimidade passiva da Corretora Sicredi (cf. Id. n. 78204512).

No presente caso, porém, não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, já que,
“
segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de recursos de financiamento para fomento da ativida
de econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP; AgRg no REsp 1.562.552/RS; EDcl no AREsp 265.845/SP)
”
(STJ - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).

Consta da proposta de seguro vinculada ao Id. n. 78204458 a previsão de cobertura para a hipótese de
“Furto Simples”,
e
“Acid. Causa Externa. Roubo e Furto Mediante Arrombamento, Incêndio, Raio/Explosão”;
no tópico denominado
“Informações Gerais”,
consta a informação de que
“as condições contratuais/deste produto, protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP, poderão ser consultadas no endereço eletrônico:
www.susep.gov.br
de acordo com o número de processo constante da apólice

/proposta”.

A Seguradora negou a cobertura pelos seguintes motivos:

“Com relação a este processo, informamos que não será possível atender ao seu pedido de indenização, tendo em vista que o evento causador do sinistro, furto parcial, não possui amparo pela apólice de seguro vigente na data da ocorrência.

Para maior clareza transcrevemos texto de Cláusulas das Condições Gerais do Seguro, as quais embasam nossa posição quanto à negativa.

Cláusula 1 – OBJETIVO DO SEGURO

O presente contrato de seguro tem por objetivo garantir ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização contratado para cada cobertura e/ou equipamento especificado na Apólice/Certificado de Seguro, de acordo com as Condições Contratuais deste seguro, o pagamento de indenização por prejuízos ocorridos e devidamente comprovados, decorrentes de riscos cobertos, que tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural.

COBERTURAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS Cláusula 43 – COBERTURA BÁSICA

2. Riscos e bens não cobertos

2.1. Além das exclusões da Cláusula 6 – EXCLUSÕES GERAIS, não estarão cobertos por esta cláusula:

l) Roubo ou furto parciais, desaparecimento de peças, ferramentas, acessórios ou sobressalentes, salvo quando integrante de sistemas de irrigação e ordenhadeiras;

Diante do exposto, estamos encerrando o presente sinistro sem indenização”
(cf. Id. n. Id n° 5904533 - destaquei).

Como se vê, o instrumento do contrato subscrito pelo seguro remete clara e expressamente ao site da SUSEP, onde está a extensa regulamentação do seguro.

Neste caso, não há qualquer ilegalidade na negativa de cobertura securitária, feita com respaldo na
cláusula 43, subitem 2.1, letra “l”
, afinal, a Seguradora não pode ser condenada a ressarcir danos oriundos de situação expressamente excluída da cobertura, até porque
o segurado contratou o seguro sabendo, ou podendo saber, perfeitamente, que havia exclusão da cobertura em casos de furto de peças do equipamento agrícola, e por isso não pode o Estado-Juiz alterar o que foi livremente pactuado entre os contratantes, até porque a relação estabelecida entre as partes não é de consumo.

Diante do exposto, julgou
prejudicado o recurso do autor
, e dou
provimento ao recurso da MAPFRE SEGUROS S.A
para julgar o pedido do autor improcedente, e, consequentemente, inverter os ônus sucumbenciais, e fixar os honorários advocatícios a serem pagos pelo autor em 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021